Tribunal: TJSP
Processo: 7001484-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7001484-76.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante JOEL VIVALDO DE
LIMA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 7001484-76.2019.8.26.0482 VOTO No 45112
Comarca: Presidente Prudente (Execução no 1.103.434)
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Agravante: JOEL VIVALDO DE LIMA SANTOS
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto pelo sentenciado JOEL
VIVALDO DE LIMA SANTOS em face da r.
decisão
do
MM.
Juízo
da 2a Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido
de
Livramento
Condicional,
ante
o
não
locupletamento do requisito subjetivo.
O
agravante
postula
a
cassação do decisum guerreado, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos legais
(fls. 31/38).
Contraminutado
o
recurso

(fls. 40/42) e mantida a r. decisão (fls. 43), em
seu parecer a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do agravo
(fls. 50/53).
É o relatório.
O agravante encontra-se em
pleno cumprimento das penas de pouco mais
de treze anos de reclusão que lhe foram
impostas pela prática de crimes de roubo
qualificado. Pleiteou sua progressão ao regime
intermediário e o benefício do Livramento
Condicional, sendo deferido o primeiro e
indeferido o último.
Correta se afeiçoa a decisão
atacada (fls. 25 26.08.2019).
Ao que consta da documentação acostada aos autos, o
sentenciado cumpriu o lapso temporal mínimo
necessário à benesse visada.
Todavia,
obteve
parecer
favorável
do
laudo
técnico
(12/17)
à
progressão de regime, que lhe foi deferida.

Neste ponto, aliás, insta anotar que com o advento da Lei no
10.792/03, o exame criminológico não se viu
abolido do cenário da execução penal; houve,
tão-só, a inversão da regra sistêmica estabelecida desde a Lei no
7.210/84,
relegando-se
tal
exame
para
situações
extraordinárias, nas quais, antes da análise da
benesse
executória
penal
requerida,
seja
necessária a aferição das reais condições de
ressocialização do indivíduo preso.
Dessarte, forçoso reconhecer
que a fundamentação adotada na decisão
combatida está lastreada em elementos de
convicção extraídos da execução originária, a
saber, em resultado do exame criminológico.
Ademais, é cediço que o
Livramento Condicional se trata de uma etapa
da execução da pena. Discorrendo sobre o
instituto, anotou o saudoso professor JULIO
MIRABETE, na obra Execução Penal, 11a
Edição, SP: Atlas, p. 551, verbis: “Embora
sempre se tenha considerado o livramento
condicional como um incidente da execução,

a Lei o exclui do rol que os encerra, tratando-
o como um substitutivo penal. René Ariel
Dotti, membro da comissão que elaborou o
projeto da Lei de Execução Penal, dá seu
testemunho: 'Segundo as Leis 7.209 e 7.210,
de 1984, o livramento condicional, sob o
aspecto dogmático, é uma medida penal de
função não institucional, aplicada como
alternativa à pena privativa de liberdade. E,
sob uma perspectiva de política criminal, se
caracteriza como etapa da forma progressiva
da execução, razão pela qual o instituto se
movimenta no capítulo que trata das penas
privativas de liberdade, subordinado ao título
'Da execução das penas em espécie''.
Assim, no caso em tela, antes
de ser alçado ao livramento, o agravante
deverá passar pelo regime intermediário, que
lhe foi recentemente deferido em 26.08.2019
(fls. 25).
Diante do exposto, nega-se
provimento ao agravo.

GUILHERME G. STRENGER
RELATOR